Tribunal: TJPA
Processo: 0001722-17.2019.8.14.0009
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-05-19

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. ART. 157, Â§2Â°, II E Â§2Â°-A INCISO I DO CÃDIGO PENAL E ART. 12 DA LEI 10.826/03. SENTENÃA CONDENATÃRIA. REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. 1. NULIDADE DA SENTENÃA. INOCORRENCIA. A pena foi fixada para cada um dos crimes, de forma individualizada, demonstrando os patamares usados para justificar sua exasperaÃ§Ã£o. Ademais, nÃ£o houve qualquer prejuÃzo ao rÃ©u com base nesse fator. 2. VALORAÃÃO EQUIVOCADA DE CIRCUNSTÃNCIAS JUDICIAIS E AS PENAS-BASE TERIAM SIDO AUMENTADAS SEM AS DEVIDAS JUSTIFICATIVAS. PROCEDENCIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PERSISTÃNCIA DE CIRCUNSTÃNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÃVEIS. ModificaÃ§Ã£o da pena final em 12 (doze) anos 7 (sete) meses e 3 (trÃªs) dias de reclusÃ£o e 28 (vinte e oito) dias-multa a ser cumprida em regime inicial fechado e pena de 1 (ano) de detenÃ§Ã£o e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto, respectivamente, pela prÃ¡tica do crime previsto no art. 157, Â§2Â°, II e Â§2Â°-A inciso I do CÃ3digo Penal e art. 12 da Lei 10.826/03.nos termos apresentados. 3. ABSOLVIÃÃO DO ART. 12, DA LEI 10.826/03. IMPROCEDÃNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. Contata-se da sentenÃ§a que a arma apreendida nÃ£o estava no mesmo contexto fÃ¡tico do crime de roubo, pois essa foi apreendida na casa do rÃ©u, e segundo ele, foi comprada para fins de sua proteÃ§Ã£o pessoal, e nada tinha a ver com o crime de roubo do qual estava sendo imputado. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

ACÓRDÃO Nº ______________
PROCESSO Nº 00017221720198140000
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL
COMARCA: BRAGANÇA - 11ª VARA CRIMINAL
APELANTE: ADEELISON DA SILVA LISBOA
DEFENSOR PÚBLICO: DR. GABRIEL MONTENEGRO DUARTE PEREIRA
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
RELATORA: DESA. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2°, II E §2°-A INCISO I DO CÓDIGO PENAL E ART. 12 DA LEI 10.826/03. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. 1. NULIDADE DA SENTENÇA. INOCORRENCIA.
A pena foi fixada para cada um dos crimes, de forma individualizada, demonstrando os patamares usados para justificar sua exasperação. Ademais, não houve qualquer prejuízo ao réu com base nesse fator.
2. VALORAÇÃO EQUIVOCADA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS E AS PENAS-BASE TERIAM SIDO AUMENTADAS SEM AS DEVIDAS JUSTIFICATIVAS. PROCEDENCIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PERSISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS.
Modificação da pena final em 12 (doze) anos 7 (sete) meses e 3 (três) dias de reclusão e 28 (vinte e oito) dias-multa a ser cumprida em regime inicial fechado e pena de 1 (ano) de detenção e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto, respectivamente, pela prática do crime previsto no art. 157, §2°, II e §2°-A inciso I do Código Penal e art. 12 da Lei 10.826/03.nos termos apresentados.
3. ABSOLVIÇÃO DO ART. 12, DA LEI 10.826/03. IMPROCEDÊNCIA
.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS
. Contata-se da sentença que a arma apreendida não estava no mesmo contexto fático do crime de roubo, pois essa foi apreendida na casa do réu, e segundo ele, foi comprada para fins de sua proteção pessoal, e nada tinha a ver com o crime de roubo do qual estava sendo imputado.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora
RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Apelação Criminal interposta por Gabriel Montenegro Duarte Pereira
,
através da Defensoria Pública
,
demonstrando sua insatisfação com relação a r. sentença de fls
.
44/46, que julgou procedente a denúncia formulada, condenando
ADEELISON DA SILVA LISBOA
à pena definitiva de 13 (treze) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e ao pagamento de 35 (tinta e cinco) dias multa, a ser cumprida em regime inicial fechado e pena de 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção, e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, em regime inicial aberto, respectivamente, pela prática do crime previsto no art. 157, §2°, II e §2°-A inciso I do Código Penal e art. 12 da Lei 10.826/03.

Segundo os termos da denúncia (fls. 03/05), respaldada no inquérito policial, no dia 16.02.2019, por volta das 20h20min, à vítima trafegava com sua motocicleta pela rodovia PA 450 quando foi abordado por três elementos, os quais saíram de surpresa da mata e anunciaram o assalto. Nesta ocasião, um dos assaltantes portava uma arma de fogo, tipo escopeta de cano curto, e apontava para a cabeça da vítima enquanto os outros indivíduos subtraíam os pertences pessoais da vitima consistentes em celular, capacete de moto, uma mochila preta e a moto Honda pop 100 vermelha.

Inconformadas com a sentença condenatória, a Defesa interpôs Recurso de Apelação. Em suas razões recursais (56/57-v), pugna para seja declarada nula a sentença, pois o MM. Juízo ao sentenciar e fixar a pena-base, incorreu em vício insanável, quando analisou as circunstâncias judiciais de forma conjunta, ainda que o réu tenha sido condenado por crimes distintos, desrespeitando assim o princípio da individualização da pena.

Ademais, ainda quanto à primeira fase da fixação da pena, aduz a defesa que o juízo usou de termos genéricos para exasperar a pena-base além do mínimo legal. No mais, pleiteia a defesa pra que em terceira fase, não seja aplicada a causa de aumento prevista no art. 157, §2°-A, I, pois essa não estaria em acordo com o caso concreto para sua incidência.

De forma supletiva, pugna a defesa para que o réu seja absolvido do crime previsto no art. 12 da Lei 10.826/2003, com fundamento no princípio da consunção, afinal a arma usada no roubo majorado no mesmo contexto do crime de posse de arma de fogo de uso permitido, esse último é absorvido pelo mais grave, pois a utilização da arma foi apenas crime meio para a execução do crime fim, que no caso foi o crime de roubo majorado.

Em contrarrazões, o eminente Promotor de Justiça, às fls. 69/71 debatendo as teses defensiva, concluiu pelo improvimento da via recursal.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, foi apresentada manifestação da lavra do Procurador de Justiça, Dr. Claudio Bezerra de Melo, às fls. 76/78, que se pronunciou pelo provimento parcial do recurso,

a fim de que seja reformada apenas a dosimetria da pena-base, sendo mantida a sentença em todos os seus demais termos e fundamentos.

É o relatório.

Revisão cumprida.
VOTO

Presentes os pressupostos processuais subjetivos e objetivo, conheço do recurso interposto pela defesa.

Pretende o recorrente a

reforma da sentença, para que essa seja declarada nula, pois o juízo não teria feito a dosimetria da pena-base de forma individualizada para cada tipo penal aplicado em desfavor do réu.

Não assiste razão a Defesa.

Considerando que na sentença a pena foi fixada para cada um dos crimes, de forma individualizada, demonstrando os patamares usados para justificar sua exasperação, entendo que não há qualquer irregularidade, não havendo que se falar em nulidade.

Ademais, não houve qualquer prejuízo ao réu com base nesse fator, logo, torna-se impossível nesse momento reconhecer o pleito defensivo, por falta de fundamentação jurídica para tal.

No que tange a aplicação da pena-base em seu mínimo legal, visto que as circunstâncias foram atribuídas de forma negativa não estando devidamente fundamentadas, e não justificam uma fixação da pena-base além do mínimo legal, entendo merecer guarida o pleito defensivo em parte. Vejamos:

Da análise dos autos, verifica-se que o recorrente foi punido nas sanções do art. 157, §2°, II e §2°-A inciso I do Código Penal, à pena definitiva de 13 (treze) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e ao pagamento de 35 (tinta e cinco) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado; e do art. 12 da Lei 10.826/03 á pena de 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção, e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, em regime

inicial aberto.

Outrossim, constata-se que a dosimetria realizada pelo magistrado, extrai-se que este utilizou a mesma fundamentação para ambos os crimes, no que concerne as circunstâncias judiciais constantes no artigo 59, caput, do CPB, tendo valorado como desfavoráveis os vetores
antecedentes, conseqüências e circunstâncias do crime.

É cediço que as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, caput, do Código Penal Brasileiro, darão fundamento para o magistrado, ao analisá-las, estipular a pena-base, quando da dosimetria da pena, partindo daí para as demais fases do critério trifásico da dosimetria.

Ora, o legislador ao editar a norma constante no artigo 59 do CP, não tratou de estipular qualquer critério matemático específico, qualquer percentual atribuído a cada uma das oito circunstâncias judiciais previstas nele, ficando a cargo do Magistrado, ao analisar o caso concreto, averiguar o quão de valoração será dado a cada uma, não significando que todas elas terão o mesmo valor, podendo existir, repito, na análise de uma situação fática determinada, valoração maior a uma e menor a outra, existindo mera discricionariedade vinculada do Magistrado.

ART. 157, §2°, II E §2°-A INCISO I DO CÓDIGO PENAL

No crime tipificado no artigo
art. 157, §2°, II e §2°-A inciso I do Código Penal
, o magistrado fixou a pena em

à pena definitiva de 13 (treze) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e ao pagamento de 35 (tinta e cinco) dias-multa, ou seja, em um patamar razoável, próximo do mínimo legal, mas algumas das fundamentações utilizadas se mostram censuráveis conquanto ao processo de individualização e, por isso, vejo a necessidade que se proceda novamente à dosimetria da pena, passando-se por todas as fases até que seja fixado a pena final de forma clara e justa, é o que passo a fazer:

Das circunstâncias judiciais constantes do artigo 59 do CP:

1 - da culpabilidade: é própria dos tipos.

2 -
dos antecedentes
: são desfavoráveis ao réu, uma vez que possui maus antecedentes criminais, fls.14.

3 - da conduta social: considerada neutra;

4 - da personalidade: considerada neutra;

5 - dos motivos: são os mesmos constantes no tipo penal;

6 -
das circunstâncias
: não favorecem o acusado, uma vez que o crime foi praticado a noite, em uma área de mata fechada, não deixando espaço para qualquer defesa da vítima, logo a negativação de tal requisito não merece ser revista.

7 -
das consequências
: foram desfavoráveis, uma vez que vítima não recuperou todos os bens que lhe foram subtraídos e ainda recebeu a moto avariada, logo a negativação de tal requisito merece ser revista.

8 - do comportamento da vítima: jamais pode ser invocado para prejudicar o acusado.

Em razão das circunstâncias judiciais acima expostas, entendo que o Juízo singular agiu corretamente em qualificar como desfavoráveis apenas os requisitos antecedentes e circunstâncias, pois no que se refere às conseqüências do crime, percebe-se que os termos utilizados pelo magistrado são genéricos ou já são abrangidos pelo próprio tipo penal, não merecendo uma maior reprimenda legal, pelo menos nesta fase processual.

Logo, considerando que essa circunstância seja positiva ou neutra, entendo que a pena-base poderá ser redimensionada para o mais próximo do mínimo legal, tendo em vista a presença de maus antecedentes e circunstancias do crime em desfavor do réu.

Ponderando que o condenado teve sua pena-base estipuladas em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa e diante do disposto retro, entendo que o balizamento para a conduta tipificada se equilibra entre 4 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão, ou seja, a pena-base do apenado encontra-se estabilizada acima do que seria possível aumentar.

Nesse sentido, em razão de haver apenas 2 (duas) circunstâncias judiciais valoradas idoneamente, a pena-base deve ser readequada para patamar mais proporcional, pelo que estabeleço a reprimenda inicial em 5 (cinco) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Não verifico circunstância atenuante ou agravante. Ausente causa de diminuição de pena.

Ato contínuo, observa-se que incide em favor do acusado, as causas de aumento de pena previstas no art. 157, §2º, II, do CPB, visto que é referente ao concurso de agentes, pelo que mantenho a elevação operada pelo Juízo de piso, fixada em 1/3, passando a dosá-la em 7 (sete) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 14 (catorze) dias-multa. Presente ainda a causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, atualmente prevista no inciso I, do § 2°-A, do Código Penal, estatuindo um aumento de pena de 2/3 (dois terços) passando a dosá-la em 12 (doze) anos 7 (sete) meses e 3 (três) dias de reclusão e 28 (vinte e oito) dias-multa
.

Portanto, modifico a pena final para 12 (doze) anos 7 (sete) meses e 3 (três) dias de reclusão e 28 (vinte e oito) dias-multa, tornando-a definitiva neste patamar.

O regime determinado para o cumprimento da pena, não merece retoque.
ART. 12 DA LEI 10.826/03 - CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO

No que tange à primeira fase de fixação da pena para o crime de posse irregular de arma de fogo, considerando que foi atribuída a mesma fundamentação nas circunstâncias judiciais, de igual modo ao crime de roubo, tendo o magistrado considerado 03 (três) circunstâncias desfavoráveis ao recorrente: antecedentes, circunstâncias e consequências do crime.

Das circunstâncias judiciais constantes do artigo 59 do CP:

1 - da culpabilidade: é própria dos tipos.

2 - dos antecedentes: são desfavoráveis ao réu, uma vez que possui maus antecedentes criminais, fls.14.

3 - da conduta social: considerada neutra;

4 - da personalidade: considerada neutra;

5 - dos motivos: são os mesmos constantes no tipo penal;

6 - das circunstâncias: não favorecem o acusado, uma vez que o crime foi praticado a noite, em uma área de mata fechada, não deixando espaço para qualquer defesa da vítima, logo a negativação de tal requisito merece ser revista.

7 - das consequências: foram desfavoráveis, uma vez que vítima não recuperou todos os bens que lhe foram subtraídos e ainda recebeu a moto avariada, logo a negativação de tal requisito merece ser revista.

8 - do comportamento da vítima: jamais pode ser invocado para prejudicar o acusado.

Em razão das circunstâncias judiciais acima expostas, entendo que o Juízo singular agiu corretamente em qualificar como desfavorável apenas o requisito antecedentes, pois no que se refere às circunstâncias e conseqüências do crime, percebe-se que os termos utilizados pelo magistrado são genéricos ou já são abrangidos pelo próprio tipo penal, não merecendo uma maior reprimenda legal, pelo menos nesta fase processual.

Constata-se que quanto a este delito o condenado teve sua pena-base estipuladas em 1 (um) ano e 09 (nove) meses de detenção, e 13 (treze) dias-multa, e diante do disposto, em razão de haver apenas uma circunstância judicial valorada idoneamente, a pena-base deve ser readequada para patamar mais proporcional, pelo que estabeleço a reprimenda inicial em 1 (ano) e 3 (três) mês de detenção e 11 (onze) dias-multa, por entendê-la como suficiente para prevenção e reprovação deste crime.

Na segunda fase de aplicação da pena o magistrado não reconheceu causas agravantes, mas reconheceu e aplicou a atenuante da confissão, porém diante da súmula 231 do STJ a qual dispõe que as circunstâncias atenuantes não podem reduzir a pena aquém do mínimo legal, passo a reanálise e atenuo a pena em 01 (um) mês, fixando-a em 1 (ano) de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Não verifico circunstância de aumento ou diminuição da pena.

Portanto, fixo a pena final em 1 (ano) de detenção e 10 (dez) dias-multa, tornando-a definitiva neste patamar.

O regime determinado para o cumprimento da pena, não merece retoque.

Ainda em razões recursais, pugna a defesa para que o réu possa ser
absolvido do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido
, pois esse delito seria apenas o meio necessário para o crime fim, que no caso é o roubo majorado, assim, a arma em tese apreendida não estava em um contexto distinto do crime de roubo, e consequentemente, em atenção ao princípio da consunção, o crime meio é absorvido pelo crime fim.

Entretanto, razão não assiste a Defesa.

Na análise acurada do pleito defensivo, e das provas acostadas nos autos é possível perceber que a arma apreendida não estava no mesmo contexto fático do crime de roubo, pois essa foi apreendida na casa do réu, e segundo ele, foi comprada para fins de sua proteção pessoal, e nada tinha a ver com o crime de roubo do qual estava sendo imputado, portanto, torna-se impossível reconhecer a aplicabilidade do princípio da consunção ao presente caso.

Ademais, o MM. Juízo em sentença pondera que não há semelhança no contexto de crimes, pois o que ocorreu foi um crime de roubo majorado pelo uso de arma de fogo, e o crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, em concurso material, nos moldes do art. 69 do CPB.

Neste sentido,
verbis:
TJDF: PENAL. PROCESSO PENAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DISPARO DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA DA PENA. ANTECEDENTES E CONDUTA SOCIAL MANTIDAS. CULPABILIDADE E CONSEQUENCIAS DO CRIME AFASTADAS. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. PENA PECUNIÁRIA.
1. Comprovado nos autos pela prova pericial e testemunhal que o apelante, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, possuía arma de fogo de uso permitido e apta a efetuar disparos, mantém-se a condenação pelo crime descrito no art. 12, caput, da Lei n° 10.826/2003.
2. Afasta-se a análise adversa da culpabilidade e das consequências do crime, se tais circunstâncias não desbordam os limites do tipo penal em questão.
3. Mantém-se a valoração desfavorável dos antecedentes e da conduta social quando utilizada fundamentação idônea para esse fim.
4. Fixa-se o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade quando a reprimenda é inferior a 4 anos, o réu reincidente e as circunstâncias judiciais dos antecedentes e da conduta social são desfavoráveis.
5. Reduz-se a pena pecuniária em razão da sua fixação decorrer da natureza do delito, da situação econômica do réu e para guardar certa proporção com a pena privativa de liberdade.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(Acórdão n.1128976, 20161510028884APR, Relator: JOÃO BATISTA TEIXEIRA, Revisor: JESUINO RISSATO, 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 04/10/2018, Publicado no DJE: 10/10/2018. Pág.: 137/143).
TJMT: APELAÇÃO CRIMINAL - PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO - CONDENAÇÃO - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE - MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Deve ser mantida a condenação pela prática dos crimes tipificados nos arts. 12 e 14, caput, da Lei n. 10.826/03 se as declarações judiciais dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do réu confirmaram a sua confissão extrajudicial de ser o proprietário da arma de fogo e das munições apreendidas em sua posse e no interior de sua residência.
(Ap 162346/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 08/02/2017, Publicado no DJE 14/02/2017).
CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço do recurso
de apelação interposto por
ADEELISON DA SILVA LISBOA,
e lhe dou
PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso de Apelação, para reduzir a pena base, em razão da existência de circunstâncias judiciais favoráveis ao agente, e diante das modificações, torno à pena definitiva em 12 (doze) anos 7 (sete) meses e 3 (três) dias de reclusão e 28 (vinte e oito) dias-multa a ser cumprida em regime inicial fechado e pena de 1 (ano) de detenção e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto, respectivamente, pela prática do crime previsto no art. 157, §2°, II e §2°-A inciso I do Código Penal e art. 12 da Lei 10.826/03.nos termos apresentados.
É como voto.
Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato
Relatora

.